Tribunal: TJPA
Processo: 0809112-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809112-66.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: HELDECIR LIMA CONCEICAO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE FORMA ANTECEDENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.1 OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTARÁ PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTENTADO.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, declarar a perda do objeto do recurso de embargos de declaração e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Iniciado dia 16 sendo suspenso o prazo dia 19 em razão da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 e retomado a contagem do dia 4 a 5 de maio do ano de 2020, conforme Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HELDECIR LIMA CONCEIÇÃO
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE FORMA ANTECEDENTE
, proc. nº 0834267-41.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
, deferiu a tutela de urgência, cuja
parte dispositiva da decisão restou assim lançada:

“(...)

Diante de tudo o exposto, estando evidenciada a probabilidade do direito (existência de bloqueio ilegal de salário) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (possibilidade do Autor e de sua família ficarem privados de seu salário, que tem caráter alimentar) DEFIRO LIMINARMENTE a Tutela de Urgência (Art. 300 do CPC) e determino que a ré se abstenha de realizar qualquer bloqueio ou débito na conta salário da parte autora, no que se refere aos contratos descritos na exordial, salvo os consignados em folha, eis que estes entendo serem legais face a contratação e recebimento dos valores pelo requerente.

Para o caso de descumprimento da ordem fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se reverterá em favor do autor, caso não cumpra essa decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 537 do CPC.

Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação escrita no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial na forma do art. 335, III, do CPC.

Advertindo-se de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Requerente na inicial (Art. 344 do CPC).

Transcorrido o decurso do prazo de defesa, certifique-se a secretaria o oferecimento ou não da peça contestatória, bem como sua tempestividade.

Defiro a gratuidade face a comprovada dificuldade financeira para arcar com as custas por conta da situação peculiar do caso em comento.

Expeça-se mandado em caráter de urgência.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Cumpra-se.

Belém, 17 de setembro de 2018.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital”.

Em suas razões (Id.
1179087 – Págs. 01/13), historia o agravante que ingressou com a ação ao norte citada visando a adequação dos descontos mensais dos contratos de mutuo (BANPARACARD e CONSIGNADO) realizados pela instituição agravada em seu contracheque e conta corrente.

Expõe que o entendimento jurisprudencial se inclina no sentido de que os descontos bancários oriundos de empréstimo consignado devem observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, de forma a não inviabilizar a sua subsistência e de sua família, em razão da dignidade humana.

Esclarece o recorrente que tem 87% (oitenta e sete por cento) de sua remuneração comprometida para o pagamento de empréstimos financeiros. Alude que atualmente conta com empréstimos consignados junto à instituição agravada, que todo mês desconta em seu contracheque o valor de R$1.496,26 (mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos); e outra denominada BANPARACARD, que incide sobre sua conta corrente no valor de R$2.690,09 (dois mil e seiscentos e noventa reais e nove centavos), de maneira que somados todos os descontos, estes alcançam o patamar de R$4.186,35 (quatro mil e cento e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Sustenta o agravante que o objetivo da ação originária é de evitar a sua privação ao mínimo existencial, posto que almeja um ponto de equilíbrio entre a finalidade do contrato e o caráter alimentar da remuneração.

Argumentam a respeito da presença dos requisitos autorizadores à concessão da antecipada de tutela.

Diz, também, que o artigo 1º, § 1º da Lei nº 10.820/03 c/c artigo 45, §§ 1º e 2º da Lei 8.112/90 e artigo 5º do Decreto nº 8.690/16 versam sobre a matéria, enfatizando que o recorrido com sua conduta afronta o Decreto Estadual nº 2.071/2006.

Defende que seja a dívida limitada a 30% (trinta por cento) do seu salário disponível.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, com vistas a se determinar que o agravado proceda à limitação dos descontos incidentes na sua remuneração até o limite de 30% (trinta por cento) e, ao final, o seu total provimento, para reformar a r. decisão.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (Id nº 1422137 – Págs. 1/5).

A parte agravante opôs embargos de declaração (id. 1460393 – págs. 1/10), contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Banco do Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 1643060 – págs. 1/8).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id nº 1705737 – Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, sob o
id nº 1703341 – págs. 1/4
, suscitou a desnecessidade de intervenção ministerial na presente ação, nos termos do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de embargos de declaração sob o id. 1460393 – págs. 1/10, interposto pelo agravante contra decisão
que in
deferiu a antecipação da tutela de urgência requerida
(id. 1422137 – págs. 1/5). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id.
6533817, págs. 1/2, dos autos da ação principal nº 0834267-41.2018.8.14.0301) que concedeu tutela antecipada de urgência em favor do recorrente e determinou que a instituição bancária se abstenha de realizar qualquer bloqueio ou débito na conta salário da parte autora, referentes aos contratos descritos na exordial, salvo os consignados em folha, aplicando, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$10.000,00 (dez mil reais), que se reverterá em favor do autor, caso não cumpra essa decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 537 do CPC.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise dos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se
que o agravante contraiu dois empréstimos consignados junto à instituição agravada, cuja somatória atinge o valor de R$1.496,26 (mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) e se encontram dentro da margem consignável de seu contracheque acostado no evento (id. 1179094, pág. 28). No tocante aos demais descontos, que somam o valor de R$ 2.690,09 (dois mil e seiscentos e noventa reais e nove centavos), referem-se à empréstimos de natureza pessoal, que, por sua vez, são diversos dos valores que foram contraídos na forma consignada.

Por sua vez, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito auferindo condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado realiza o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30%.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mutuo livremente pactuado.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de agravo de instrumento, porém lhe nego provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 21/05/2020